Tribunal: TJES
Processo: 0002414-90.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002414-90.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEBIANA MOREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MULTA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DANO MORAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA CONSTRUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DA CONSUMIDORA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização ajuizada por promitente compradora contra a construtora, com fundamento no atraso da entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda firmado em 05/03/2018. Pleiteou-se a condenação ao pagamento da multa contratual estipulada, a restituição em dobro da taxa de evolução de obra paga após o prazo contratual, indenização por danos morais e materiais (aluguéis pagos no período de atraso), bem como a restituição da taxa SATI. A sentença reconheceu a mora da construtora após o prazo de tolerância, determinando a restituição simples da taxa de evolução de obra, a aplicação da multa contratual pactuada e a devolução da taxa SATI, afastando, entretanto, a indenização por danos emergentes. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a validade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel; (ii) verificar a responsabilidade da construtora pelo pagamento da taxa de evolução de obra após o prazo contratual; (iii) decidir sobre a incidência de cláusula penal pelo atraso na entrega do imóvel; (iv) analisar a existência de danos morais indenizáveis; (v) avaliar a abusividade na cobrança da taxa SATI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Impugnação à gratuidade de justiça: Não obstante a impugnação ao benefício da gratuidade concedido a requerente, ora apelada/apelante, não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ela apresentada, o que ensejou a concessão do benefício na origem, sequer oportunamente impugnado. Impugnação rejeitada.

4.
Mérito:

A cláusula de tolerância de 180 dias validamente e expressamente pactuada, pode ser usada pela construtora justamente para superar eventuais imprevistos durante a obra, portanto, a sua aplicabilidade independe da comprovação de eventuais casos fortuito ou força maior, conforme jurisprudência do STJ. Diante desse contexto, o empreendimento deveria ter sido entregue em 19/07/2020, já considerando a cláusula de tolerância em dias corridos, de modo que a entrega apenas em 08/01/2021 configurou o inadimplemento da vendedora.

5
.
Diante do cenário fático em que houve atraso na entrega do imóvel, o entendimento pacífico desta egrégia Corte é de que a mora injustificada da construtora impõe a ela o ônus de pagamento da taxa de evolução da obra. Precedentes.

6
.
A restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra após 31/01/2020 é devida de forma simples, pois não restou comprovada má-fé da construtora, o que afasta a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7
.
É cabível a aplicação da cláusula penal estipulada no contrato, prevendo multa compensatória e moratória pela mora na entrega do imóvel, com possibilidade de compensação com eventuais débitos da compradora previsto no contrato.

8
.
Reconhecida a abusividade da cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária e mantida a r. sentença quanto a este ponto, consoante jurisprudência do colendo STJ.

9
.
A demora na fruição do bem adquirido se insere no risco referente à escolha do investimento, não havendo, portanto, que se falar em ofensa aos direitos da personalidade, mas tão somente em ressarcimento pelos danos materiais eventualmente sofridos, já reconhecidos,
in casu
. Aliás, ressai dos autos que a autora em nenhum momento cogitou a rescisão do contrato como uma possibilidade, o que evidencia que o atraso na entrega do imóvel constituiu, no caso concreto, mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso da construtora conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso adesivo da consumidora conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação adesiva interposto por KLEBIANA MOREIRA DOS SANTOS, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Consoante relatado, em sede de contrarrazões (evento 12342709),
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A
impugna, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita concedida para a autora, ora apelada/apelante, na origem, pois defende que a recorrente “
em nenhum momento o mesmo apresentou qualquer espécie de documento que comprovasse a real condição econômica deficitária
”.

Pois bem, apesar da impugnação ao benefício da gratuidade concedido a requerente na origem, não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ela apresentada à fl. 44, mormente considerando os documentos comprobatórios de renda anexados às fls. 45/50.

Nesse contexto, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada, que ensejou a concessão do benefício na origem (fls. 93/96), que sequer foi oportunamente impugnado.

Assim, mantenho o benefício da gratuidade concedido a requerente
KLEBIANA MOREIRA DOS SANTOS
, que está dispensada do pagamento do preparo do seu apelo.

Assim,
REJEITO
a impugnação ofertada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A
(fls. 288/307) e de apelo adesivo interposto por
KLEBIANA MOREIRA DOS SANTOS

(evento 12342705)

em face da r. sentença de fls. 274/276-v proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
indenizatória por danos materiais e morais
” movida por
KLEBIANA MOREIRA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 288/307, a apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A
sustenta, em síntese, que:
(I)
“
não há o que se falar em indenização para com a Autora, visto
q
ue a mesma iá foi com
p
ensada extrajudicialmente com o
p
a
g
amento da multa constante na cláusula 5.10 no im
p
orte total R$ 9.333,17 (nove mil e trezentos e trinta e três reais e dezessete centavos
)
referente a multa contratual, sendo abatido no saldo devedor da autora as
p
arcelas abaixo, conforme demonstrado no extrato do cliente anexo, dando assim total quitação aos objetos desta lide, qual seja, atraso de obra
” (fl. 292);

(II)
“
considerando que a Caixa Econômica Federal figura como agente financiadora no contrato de compra e venda e, portanto, como
ú
nica responsável pela cobrança de taxas de evolução de obra, fato motivador da presente demanda, pugna, desde já, seja reconhecida a ilegitimidade da MRV para responder pelo quanto pretendido pelos Acionantes
”. (fl. 293);
(I
I
I
)
“
em virtude do pequeno lapso temporal entre a data final para recebimento das chaves (29/07/2020) e a data do efetivo recebimento pela autora (08/01/2021),
[...]
e seguindo o disposto na cláusula 5.10 do contrato de compra e venda, a autora já foi devidamente indenizada de forma administrativa, não sendo plausível a procedência da presente ação
”

(fl. 297);
(
I
V)
“
partindo-se da premissa que a cláusula penal já fixa e assegura, antecipadamente, as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, não pode a mesma ser objeto de cumulação com demais indenizações suplementares, seja a título de lucros cessantes ou danos emergentes (valores eventualmente despendidos a título de aluguei de outro imóvel), sob pena de bis in idem
” (fl. 301);
(V)
não há que se falar em restituição da taxa de assessoria imobiliária, tendo em vista que

“
O
contrato de Assessoria Imobiliária em nada se comunica com o contrato de Compra e Venda, inclusive sendo o contrato de assessoria firmado por meio de um aditivo contratual. Ou seja: resta claro e patente que são contratos autônomos entre si, e assinado por mera liberalidade pelo consumidor
[...] e caso ela não quisesse adquirir, seria responsável pela efetivação do regist
r
o e da entrega
à
MRV e ao Banco
” (fl. 303);
(V
I
)
“
Observa-se, ainda, que o referido serviço já foi prestado e a contento, eis que o seu crédito imobiliário já foi liberado, como se infere do contrato de financiamento em anexo, nota fiscal e do extrato de pagamentos do cliente, não podendo se esquivar de adimplir a contraprestação ajustada, sob pena de enriquecimento ilícito da Recorrida, que se beneficiaria ao usu
fr
uir do serviço sem uma contraprestação a Acionada
” (fl. 303);
(VII)
“
não há nos autos in
dí
cio de prova de que as cobranças realizadas tenham causado dor, sofrimento, humilhação ou mesmo desequilíbrio em sua
vi
da finance
i
ra a caracterizar eventual dano a sua honra, principalmente por serem devidas e legais,
como restou provado
na contestação.
” (fl. 305).

KLEBIANA MOREIRA DOS SANTOS
interpôs apelo adesivo (evento 12342705), afirmando, em suma, que:
(I)
“
conforme o entendimento firmado no Tema 996 do STJ, a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóveis é válida, desde que devidamente comunicada ao adquirente de maneira expressa. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que a Apelante tenha informado expressamente a Apelante Adesiva sobre o início da contagem desse prazo de tolerância.
[...] Sendo assim, requer-se o reconhecimento de que o atraso na entrega do imóvel deve ser considerado a partir da data acordada contratualmente (31/01/2020), e não após o prazo de tolerância, já que a ausência de comunicação expressa viola o dever de transparência, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
”;
(II)
“
O atraso na entrega do imóvel gerou enormes dificuldades financeiras, obrigando a Apelante Adesiva a arcar simultaneamente com aluguel e as prestações de um imóvel que não lhe foi entregue no prazo devido, o que comprometeu seriamente seu orçamento familiar. O abalo emocional sofrido vai além do simples descumprimento contratual, afetando diretamente o direito à moradia.
[...] Dessa forma, requer-se a majoração dos danos morais para R$ 25.000,00, valor este que mais adequadamente reflete o prejuízo moral sofrido pela Apelante Adesiva
”;
(II
I
)
“
com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, requer-se a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a título de juros de obra, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais. A cobrança indevida caracteriza enriquecimento ilícito, violando o disposto no art. 884 do Código Civil, motivo pelo qual a restituição em dobro é plenamente cabível
”;
(I
V
)
“
Com base no art. 389 do Código Civil e no próprio contrato firmado entre as partes, o índice de correção aplicável para os valores a serem restituídos deve ser o IPCA + 1% ao mês, de forma a assegurar a justa recomposição do patrimônio da Apelante Adesiva
”.

Consta na inicial que as partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda (sob o n° 855514-17YZBW) em 05/03/2018, tendo como objeto um apartamento (n° 402, bloco 16, bairro Ourimar) situado no município da Serra.

Alega a autora, na exordial, que ficou estabelecida a entrega das chaves para 31/01/2020 e o pagamento de R$128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), sendo que R$109.581,77 (cento e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavo) seriam pagos através de financiamento obtido nos moldes do programa Minha Casa Minha Vida.

Ocorre que, como consta na exordial, o prazo para entrega do empreendimento não foi cumprido, razão pela qual a autora ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação da requerida ao pagamento da multa contratual estipulada na cláusula 5 da avença, a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra, com a condenação da requerida a restituição da quantia paga indevidamente desde o atraso e em dobro, bem como ao pagamento de indenização referente aos aluguéis que a requerente arcou no período de atraso da obra e de danos morais.

Após a competente instrução do feito, o magistrado da singela instância compreendeu que a data de entrega do imóvel seria 31/01/2020, motivo pelo qual reconheceu o atraso das obras, somado ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 19/07/2020 até 08/01/2021, quando a autora teve efetivamente o imóvel entregue.

Postas estas premissas, passo a análise dos recursos de apelação e saliento que os analisarei em conjunto, uma vez que parte das razões recursais são similares.

Conforme se extrai do instrumento contratual originário acostado aos autos (fls. 54/72), o prazo de entrega do empreendimento estava previsto para 31/01/2020, conforme descrito no item 5 do “Quadro Resumo” do contrato de compra e venda (fl. 56). Ademais, cláusula 5.2 do contrato de promessa de compra e venda (fl. 65) preleciona expressamente que “
Independentemente do prazo acima previsto, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias
” (fl. 65). Desse modo, o prazo máximo para a conclusão do empreendimento escoaria para julho de 2020.

Note-se que a cláusula de tolerância validamente pactuada, pode ser usada pela construtora justamente para superar eventuais imprevistos durante a obra, portanto, a sua aplicabilidade independe da comprovação de eventuais casos fortuito ou força maior.

Assim, no prazo previsto para entrega da unidade imobiliária, deve ser acrescido “
o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, já admitido pela jurisprudência desta Corte e agora incorporado ao nosso sistema jurídico – para os contratos futuros – pelo art. 43-A da Lei n. 13.786/2018 (que alterou a Lei n. 4.591/1964), dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climáticos.
” (MARCO AURÉLIO BELLIZZE, REsp n. 1.729.593/SP, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

Nesse diapasão, a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é considerada válida e regular, o que remeteria a entrega da obra para julho de 2020. Porém, ainda assim

a empreendedora apelante incidiu em mora quanto à entrega do imóvel, tendo em vista que o imóvel foi entregue apenas em 08/01/2021, conforme termo de recebimento das chaves à fl. 168.

No que concerne à taxa de evolução de obra, ressalto que são juros compensatórios devidos pelos compradores à instituição financeira desde a aprovação do financiamento até o término da obra.

Mister ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1729593/SP
1
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), definiu que é lícita a cobrança do juros de obra tão somente até a data da entrega das chaves, incluindo o período de tolerância.

Todavia, diante do cenário fático em que houve atraso na entrega do imóvel, o entendimento pacífico desta egrégia Corte é de que a mora injustificada da construtora impõe a ela o ônus de pagamento da taxa de evolução da obra, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM OBRA. BANCO FINANCIADOR. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1) Cinge-se o pedido da ação de origem à condenação da recorrida ao pagamento pelos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais decorrentes do atraso da entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda entre as partes. 2) Desse modo, não se vislumbra pretensão que produza reflexos sobre o agente financiador, porquanto inexistente pleito de rescisão contratual ou discussão acerca das cláusulas que integram o contrato de financiamento.
3) A Taxa de Evolução de Obra, que tem por finalidade remunerar o agente financeiro que disponibilizou recursos necessários à construção do imóvel, deve ser suportada pela construtora em caso de mora na entrega do imóvel.
4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002832, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DE FASE DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROTETIVAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
I. Como é sabido, a taxa de evolução de obra, também conhecida como juros de fase de obra, são os juros compensatórios devidos à instituição bancária, pelo promitente comprador do empreendimento financiado, no período compreendido entre a aprovação do financiamento e o término do empreendimento, não podendo a mesma ser suportada pelo consumidor após a data aprazada para a entrega da obra, mas tão somente pela construtora que é a responsável pelo inadimplemento atinente à entrega do imóvel financiado. Precedentes.
II. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo inclusive a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve ela sim suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra devidas após a data aprazada para a entrega do empreendimento, por ser a única responsável pelo eventual atraso da entrega do empreendimento. III. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179003388, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018).

Nesse contexto, não há que se falar em ilegitimidade da construtora apelante/apelada na restituição dos juros de evolução de obra, tendo em vista que o pagamento da referida taxa quando já ultrapassado o prazo da entrega do imóvel ocorreu por culpa da construtora, motivo pelo qual mostra-se devida a sua responsabilidade pelo ressarcimento dos valores dispendidos pela autora após a data de 31/01/2020 (conforme comprovante de pagamento acostado à fl. 76), limitados a data de 07/2020. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PREJUÍZOS ADVINDOS DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – DATA LIMITE CLARA E CERTA NA PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PREVALÊNCIA SOBRE O PRAZO CONSTANTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ADMITIDO – INOCORRÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMOVEL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DESCORTINADO – SENTENÇA REFORMADA – PREJUDICADA A DISCUSSÃO ACERCA DA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – TAXA DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA – SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – TEMA 938/STJ – COBRANÇA ABUSIVA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS, FICANDO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS – APELAÇÃO CÍVEL DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO CÍVEL DE AMANDA SOUZA DE ALMEIDA PREJUDICADA.
1) Se o ressarcimento do valor pago a título de taxa de evolução de obra é requerido em razão do atraso na entrega das chaves, a legitimidade passiva é, tão somente, da construtora, que repassa sua cobrança aos consumidores. Por outro lado, se a pretensão for a própria declaração de nulidade da cobrança, verifica-se, a princípio, a legitimidade passiva do agente financeiro, mas na presente ação não há pedido nesse sentido.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011403-38.2017.8.08.0012, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 14/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO INICIAL INDETERMINADO PARA A ENTREGA DAS CHAVES, APÓS ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO – INVERSÃO DE MULTA MORATÓRIA – DANOS MORAIS ARBITRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Preliminar de ilegitimidade passiva quanto aos juros de obra rejeitada, uma vez que as hipóteses de atraso na entrega do imóvel, recai sobre a incorporadora a responsabilidade pelo ressarcimento das cobranças realizadas sobre o comprador a título de taxa de evolução da obra.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004514-68.2017.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 02/05/2024).

Cumpre ressaltar que é incabível o pedido de restituição em dobro do valor pago pela autora a título de juros de obra, pois não foi demonstrada a má-fé da requerida, o que acarreta o afastamento da repetição do indébito em dobro. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por adquirentes de imóvel contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, em razão de atraso atribuível à construtora, e o direito à devolução dos valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 996) considera abusiva a transferência da responsabilidade pelos juros de obra ao consumidor durante o período de atraso na entrega do imóvel. 4. Os apelantes comprovaram, por meio de boletos e comprovantes de pagamento, que arcaram com juros de obra no período de atraso, configurando a prática abusiva e desequilíbrio na relação contratual. 5.
A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação, pois não houve comprovação de má-fé por parte da construtora.
6. Alteração do ônus da sucumbência para distribuição proporcional entre as partes, com base no art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0019327-31.2013.8.08.0048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 21/02/2025).

Em relação à cláusula penal,
in casu
, o contrato de compra e venda prevê cláusula penal para o caso de inadimplemento da construtora (Cláusula 5.10, fls. 65/66), nos seguintes termos:

[...]

5.10) Em caso de atraso da entrega das chaves, ressalvadas as hipóteses aqui previstas, o(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) fará jus a:

a) Multa compensatória - correspondente a 2% (dois por cento) do valor até então pago pelo(a) PROMITENTE COMPRADOR(A), corrigido pelo mesmo índice de correção vigente no Contrato, não incidente sobre eventuais juros moratórios ou multas moratórias pagas pelo(a) PROMITENTE COMPRADOR(A), aplicável uma única vez, a partir do término do prazo de tolerância e até o envio da notificação para a entrega de chaves ou de sua efetiva entrega;

b) Multa moratória - correspondente a 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, sobre o valor até então pago pelo(a) PROMITENTE COMPRADOR(A), corrigido pelo mesmo índice de correção vigente no Contrato, não incidente sobre eventuais juros moratórias ou multas moratórias pagas pelo(a) PROMITENTE COMPRADOR(A), a partir do término do prazo de tolerância e até o envio dá notificação para a entrega de chaves ou de sua efetiva entrega.

5.11) A PROMITENTE VENDEDORA poderá compensar o valor decorrente da aplicação da cláusula acima, total ou parcialmente, com eventual saldo devedor relativo à unidade objeto desse Contrato. Caso não haja saldo devedor e/ou quaisquer outros débitos a serem compensados, a PROMITENTE VENDEDORA efetuará o pagamento do valor apurado em parcela única, em até 30 (trinta) dias contados da entrega efetiva das chaves, na conta corrente do titular deste contrato.

Logo, deve ser aplicada a cláusula penal pactuada especificamente em desfavor da construtora em decorrência do atraso da obra, com a devida compensação prevista na cláusula “5.11” da avença (fl. 66), assim como determinado pela sentença primeva.

Ademais, cumpre ressaltar que já foi afastado pelo magistrado de origem os danos emergentes, em razão da impossibilidade de cumulação com a multa pelo inadimplemento contratual da construtora (tema repetitivo 970 do colendo Superior Tribunal de Justiça), não havendo controvérsia quanto a esta matéria.

No que se refere à restituição da taxa SATI, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1599511/SP submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese acerca da SATI:

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade

congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.
[...] (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

O relator do supracitado precedente, Ministro Tarso Sanseverino compreendeu que a abusividade da cobrança da SATI decorre da regra do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, vez que considerou que “
essa assessoria é um serviço que envolve o elemento confiança (intuitu personae)
”. Portanto, entendeu que esse serviço não deve ser repassado ao consumidor quando sua prestação estiver intrinsecamente ligada à própria pactuação do contrato de compra e venda de unidade imobiliária.

Acrescente-se que esta colenda 3ª Câmara Cível, em caso semelhante ao dos autos, reconheceu a impossibilidade de transferência da obrigação da SATI ao consumidor, vide:

Ementa: Apelação cível – ação indenizatória – atraso em obra – cumulação de multa contratual e lucros cessantes – juros de obra – taxa de administração –
taxa de assessoria - abusividade
– danos morais configurados – Recurso conhecido e parcialmente provido. I – Caso em exame 1. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A apela da sentença de fls. 263/271, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível da Serra julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARILENE DA SILVA DE JESUS nos autos da ação indenizatória por ela ajuizada [...] 5.
Apesar da tentativa de caracterizar a cobrança da taxa de assessoria como contratação de serviço autônomo de despachante, a empresa apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, remanescendo – de acordo com o conjunto probatório – a conclusão de que o valor se refere, na verdade, ao serviço de assessoria técnico-imobiliária, cuja cobrança já foi declarada abusiva pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 938. 6. Não há nos autos qualquer comprovação de que o serviço referente a taxa de administração foi efetivamente prestado, tampouco de que a contratação se deu em estrita observância ao dever de informação, com o devido esclarecimento ao consumidor.
7. Neste caso concreto, restou demonstrado que o imóvel deveria ter sido entregue, de acordo com o contrato firmado entre as partes – já contabilizado o prazo complementar de 180 dias – em março de 2015, mas a entrega das chaves somente ocorreu em março de 2016, de modo que a mora durou um ano, o que certamente caracteriza o atraso excessivo que determina sua condenação, também, ao pagamento de danos morais. IV – Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para determinar a compensação das condenações, descontando-se, do ressarcimento dos lucros cessantes (alugueis despendidos), o valor a título de multa contratual. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005121-36.2018.8.08.0048, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 31/03/2025).

Em razão disso, é de se reconhecer a abusividade da cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária e manter a r. sentença quanto a este ponto.

Na sequência, quanto aos danos morais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
2
é no sentido de que “
o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos promitentes compradores, o que não ocorre no caso vertente
”.

Se de um lado seja inerente à própria atividade empresarial da construtora todas aquelas circunstâncias alegadas como possíveis justificativas para o atraso na entrega no empreendimento, tais como fortes chuvas, greve de funcionários e demora no fornecimento de insumos, de outro, a demora na fruição do bem adquirido se insere no risco referente à escolha do investimento, não havendo, portanto, que se falar em ofensa aos direitos da personalidade.

Aliás, ressai dos autos que a autora em nenhum momento cogitou a rescisão do contrato como uma possibilidade, o que evidencia que o atraso na entrega do imóvel constituiu, no caso concreto, mero dissabor.

A manutenção hígida do contrato particular de promessa de compra e venda, mesmo com todos os obstáculos verificados para a conclusão da obra, revela que a demandante, ao sopesar o aborrecimento com o atraso na entrega do imóvel e a vantagem da manutenção do negócio jurídico, observou que o transtorno experimentado não ultrapassava a órbita do suportável. Se assim não fosse, certamente teria posto fim à relação jurídica estabelecida com a construtora requerida.

Em vista disso, resta evidente a ausência de comprovação pela autora, ora apelada/apelante, dos danos morais experimentados, os quais não se configuram
in re ipsa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM NA GRU. INDICAÇÃO CORRETA. DESERÇÃO AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Afasta-se a deserção do Recurso Especial, uma vez demonstrada a regularidade do recolhimento do preparo no momento em que se interpôs o recurso, diante da constatação de que o número do processo utilizado na guia se refere ao número único processual, utilizado nas informações processuais constantes na base de dados desta Corte Superior. 2.
Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis.
3.
No caso, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa do autor, que se privou do uso do imóvel pelo tempo em que perdurou o atraso na entrega da obra, sem nenhuma circunstância adicional que pudesse, além dos danos materiais, causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar dano moral.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a deserção do Recurso Especial. Recurso Especial provido para excluir da condenação o pagamento de danos morais. (STJ; EDcl-AgInt-REsp 1.707.746; Proc. 2017/0277220-5; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 26/02/2019; DJE 15/03/2019).

Em outras palavras, a indenização por danos morais nos casos de atraso na entrega do imóvel pressupõe a efetiva comprovação de alguma singularidade fática apta a ultrapassar a seara do mero dissabor, o que não restou demonstrado no caso em análise. Nessa linha de raciocínio, destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES NÃO CUMULÁVEIS COM A Inversão de CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Em virtude do acolhimento, no comando sentencial, do pedido de inversão da Cláusula Penal Moratória inserta no item 6.1, da Promessa de Compra e Venda, resta obstaculizada a condenação das rés/apeladas ao pagamento de indenização por lucros cessantes, face a compreensão adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.635.428 e REsp 1.498.484, segundo a qual: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970, e. STJ).
II. O inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de imóvel, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico. Precedentes.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012130058717, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PERÍODO DE TOLERÂNCIA CONTRATUAL DE 180 DIAS ÚTEIS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. IGPM +1. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. CULPA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REPARAÇÃO INDEVIDA. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É válida a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para entrega de obra nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel, que leva em conta a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto, devendo ser considerada independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora. Precedente do TJES. [...] 5) Ausente a demonstração de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor, a devolução de eventuais valores indevidamente cobrados deve se dar sob a forma simples.
6) O atraso da entrega do imóvel não configura, por si só, fato ensejador de dano moral. Precedente do STJ e do TJES.
(TJES, Classe: Apelação, 024160069498, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019).

Por fim, quanto a correção monetária, esta deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que é aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Vide os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIALMENTE EXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AOS JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO QUE PREVALECE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A desistência do recurso é ato unilateral que independe do consentimento da parte contrária e de homologação judicial (art. 160 do RITJES), sendo uma causa superveniente de inadmissibilidade recursal que produz eficácia imediata. 2) Recurso da requerente não conhecido. 3) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 4) Todavia, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, esta c. Câmara Cível conclui que o único vício a ser sanado por esta via integrativa diz respeito ao índice dos consectários legais, porquanto todas as outras questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
5) O posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o art. 406 do Código Civil, que versa sobre os juros moratórios não convencionados, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Já a correção monetária deve ser calculada pela Tabela da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo - CCJ/ES, a qual apresenta índice adequado para compensar a perda do poder aquisitivo da moeda, o qual somente terá incidência até o termo inicial dos juros de mora, sob pena de incorrer em bis in idem, haja vista que no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária.
6) Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0003128-67.2016.8.08.0002; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – INCONTROVÉRSIA SOBRE O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INTEGRAIS PAGOS PELA COMPRADORA – ATUALIZAÇÃO E TERMO INICIAL ESTABELECIDOS CORRETAMENTE PELA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Apelada que, em 30/11/2014, firmou com as apelantes contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária e vagas de garagem, dele constando estipulação do prazo de entrega em novembro/2016 que já se encontrava descumprido na data do ajuizamento da ação. II. Culpa exclusiva das apelantes por inadimplemento contratual que lhes é atribuído, consubstanciado na omissão de atendimento do pedido de rescisão formulado pela apelada, obstaculização da rescisão e atraso da entrega da obra.
Dever de ressarcimento da integralidade dos valores pagos pela apelada, corrigido pelo índice oficial deste TJES a partir da data do desembolso até a citação, e correção pela taxa SELIC a partir da citação. Precedentes.
III. Em face da culpa exclusiva das apelantes, descabida a pretensão de ressarcimento parcial. Distinção entre o caso concreto e precedentes do Superior Tribunal de Justiça que versam hipótese de desistência imotivada do comprador que impossibilita a sua aplicação. IV. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; (TJES; Classe: Apelação 0021671-18.2017.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 31/01/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, no sentido de excluir a condenação da construtora ao pagamento de danos morais, mantendo incólumes os demais pontos da sentença. Lado outro,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva de

KLEBIANA MOREIRA DOS SANTOS
.

Sem condenação da apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A
ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo
3
.

Ato seguinte, reconheço a sucumbência recíproca das partes (art. 86 do CPC), determinando a distribuição da condenação das partes litigantes no pagamento das custas processuais, sendo cada parte responsável por arcá-las na proporção de 50% (cinquenta por cento) e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos obtidos pelas partes.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais da autora, pelo fato de que milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
[...]1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.[...] (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

2
- STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 899.455/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017.

3
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.